Tribunal: TJMT
Processo: 1003032-89.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003032-89.2020.8.11.0041
APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: JULIO CESAR RIBEIRO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
A certidão de id no 65403457 atesta que não foi efetuado o pagamento do preparo deste Recurso, pois a guia apresentada não confere com o comprovante de pagamento bancário.
Em razão disso, intime-se o apelante para comprovar o preparo no prazo da interposição do Recurso, caso contrário deverá realizar o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (art. 1007, § 4o do CPC).
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator